Tribunal: TJBA
Processo: 8142777-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142777-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RITA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE QUANTO AO CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA FIXADA COM BASE NO ART. 85, § 3º, I DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8142777-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelada RITA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores Integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau – Convocado